Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-97.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000268-97.2026.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ANTONIA MARIA BARBOSA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE INSUMOS NUTRICIONAIS ENTERAIS. PACIENTE IDOSA COM CÂNCER E DESNUTRIÇÃO GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 DO STF E 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de dieta enteral industrializada e insumos correlatos a paciente idosa, portadora de carcinoma epidermoide com impossibilidade de alimentação oral, submetida à jejunostomia e em quadro de desnutrição grave, sob fundamento de ausência dos requisitos dos Temas 6 do STF e 106 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica dos insumos nutricionais pleiteados e a aplicabilidade dos Temas 6 do STF e 106 do STJ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (iii) determinar a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento dos insumos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os insumos pleiteados constituem suplementos nutricionais e não medicamentos, o que afasta a incidência dos Temas 6 do STF e 106 do STJ, restritos a fármacos não incorporados ao SUS.
4. O direito à alimentação adequada possui estatura constitucional (art. 6o da CF), sendo indissociável dos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, especialmente em casos de impossibilidade de alimentação oral.
5. A prova documental demonstra a probabilidade do direito, evidenciada por laudo médico que atesta câncer avançado, desnutrição grave e imprescindibilidade da dieta enteral industrializada.
6. O perigo de dano é concreto e iminente, pois a ausência de suporte nutricional adequado compromete a sobrevivência e o prognóstico clínico da paciente idosa.
7. A alternativa de dieta artesanal não se mostra adequada ao caso concreto, diante do risco de contaminação e da necessidade de aporte nutricional preciso em paciente imunocomprometida.
8. A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, admitido o direcionamento inicial ao Município conforme a repartição de competências do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.Insumos nutricionais enterais não se equiparam a medicamentos, sendo inaplicáveis os requisitos dos Temas 6 do STF e 106 do STJ.2. O fornecimento de dieta enteral indispensável à sobrevivência do paciente concretiza os direitos fundamentais à saúde, à alimentação e à vida.3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão de tutela de urgência para fornecimento imediato dos insumos prescritos.4. A responsabilidade pelo custeio de insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, com possibilidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras do SUS."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/90, arts. 17, IV, “c”, e 18, IV, “c”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000268-97.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA BARBOSA - CPF: 486.796.901-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026